Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O DISPOSTIVO DE REDUÇÃO DE VOLTAGEM. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SÚMULA 39 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, a condenou na obrigação de fazer consistente no fornecimento de um carregador de bateria para aparelho de telefonia celular denominado "Iphone". Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pretendido pelo autor/recorrido é de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 09.09.2022 o recorrido adquiriu, em estabelecimento comercial de terceiro estranho à lide, um aparelho de telefonia celular, ora fabricado pela recorrente, cujo modelo denomina-se “Iphone 13 Pro Max”, pelo valor de R$ 7.231,98. Sustenta que o produto foi entregue somente com o cabo USB-C e sem o respectivo carregador de voltagem. Sustenta que não dispõe de outro carregador compatível e que a prática levada a efeito pela recorrente se trata de venda casada.
4. O Juízo de primeiro grau, entre outras razões de decidir, concluiu que “(...)Não obstante ter cumprido o seu dever de informação, o fato é que submeter implícita e indiretamente o consumidor à necessidade de adquirir um outro produto ou de outro modo a sempre ter um computador compatível com a porta USB, para que o usuário possa carregar o seu aparelho celular, caracteriza prática comercial abusiva e ilegal, nos termos do art. 39, I, do CDC. Não é razoável impor ao consumidor a aquisição de acessório essencial ao produto principal (adaptador de energia), cujos valores não se mostram módicos, como solução para o imbróglio instalado".
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita prejudicial de decadência. No mérito, argumenta que a sentença não teria observado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Defende a regularidade de sua operação, bem como aduz inexistir onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor com a venda em separado dos acessórios objeto da lide. Afirma que foi cumprido o dever de informação e que não houve a prática de venda casada.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da prejudicial de decadência. A recorrente sustenta que teria decorrido mais de 90 (noventa) dias entre a compra do produto (09.09.2022) e ao ajuizamento da presente demanda (19.12.2022). Sem razão. O artigo 26, inciso II, do CDC, estabelece que, em se tratando de vícios aparentes em produtos duráveis, o direito decai no mencionado lapso temporal. Ocorre que a pretensão da recorrida não diz respeito a vício do aparelho telefônico, mas de alegação de venda casada. Além disso, o recorrido não relatou defeitos no aparelho telefônico. Prejudicial rejeitada.
9. No mérito, entendo que razão assiste à recorrente. Isso porque há informação taxativa e amplamente divulgada, quanto à comercialização do aparelho telefônico desacompanhado do dispositivo redutor de voltagem usado para o carregamento da bateria, desde versões mais antigas do referido equipamento eletrônico, não sendo crível que o recorrido desconhecesse tal circunstância.
10. Caberia ao consumidor optar pela aquisição, ou não, de um aparelho celular sem o dispositivo redutor de voltagem usado para o carregamento da bateria. Não restou violado, pois, o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Tampouco verifico violação ao artigo 39, inciso, I, do CDC, que trata da hipótese de venda casada.
11. Além disso, a Súmula no 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais firmou o seguinte precedente: "A venda de 'smartphone' desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva."
12. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Prejudicial rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.